Tribunal: TJMT
Processo: 1009748-59.2025.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
:
1009748-59.2025.8.11.0041

CLASSE:

APEL
AÇÃO CÍVEL (19
8
)

ASSUNTO:
[
ESPÉCIES DE CONTRATOS
]

RELATOR
A
:

EXMA. SRA
.

DES
A.

ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

TURMA JULGADORA:
[EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA,
EXMO. SR. DES.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO,
EXMA. SRA. DESA.
SERLY MARCONDES ALVES]

PARTE(S):

[LOTUFO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 01.318.705/0001-14 (APELADO), ELIANE BERTUOL DUARTE - CPF: 728.682.011-72 (ADVOGADO), MEIRE CORREIA DE SANTANA DA COSTA MARQUES - CPF: 594.612.411-00 (ADVOGADO), TALITA OLIVEIRA DE SANT ANA - CPF: 026.897.961-80 (ADVOGADO), SME SOCIEDADE DE MONTAGENS E ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 37.458.221/0001-18 (APELADO), FRANCISCO LOTUFO NETO - CPF: 453.329.241-00 (APELADO), AIR BOM DESPACHO E SILVA - CPF: 130.627.001-49 (APELADO), MATRINCHA TRANSMISSORA DE ENERGIA (TP NORTE) S.A. - CNPJ: 15.286.382/0001-39 (APELANTE), GISELA ALVES CARDOSO registrado(a) civilmente como GISELA ALVES CARDOSO - CPF: 667.682.761-15 (ADVOGADO), JULIANA LAPORT KAYAT - CPF: 173.939.257-45 (ADVOGADO), ANDRE SILVA SEABRA - CPF: 008.512.477-09 (ADVOGADO), LOUISE SALINA WALVIS - CPF: 460.044.138-95 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS MALHEIROS FRANCA - CPF: 116.241.667-09 (ADVOGADO), Luiza Helena Rodrigues Alves registrado(a) civilmente como SIMONE RODRIGUES ALVES ROCHA DE BARROS - CPF: 276.412.518-62 (ADVOGADO), Tribunal Arbitral que a Câmara de Comércio Brasil Canadá (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
do Exmo. Sr. Des.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO PROVIDO,
POR UNANIMIDADE.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE SENTENÇA ARBITRAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO FIXADA PARA CONHECIMENTO DE MEDIDAS URGENTES. SEDE DA ARBITRAGEM. AUSÊNCIA DA ELEIÇÃO DO FORO DO LOCAL DA ARBITRAGEM NA CONVENCAO DAS PARTES. COMPETÊNCIA RECONHECIDA NA ORIGEM EM RAZAO DE CONEXAO COM FUTURA EXECUCAO. PRELIMINAR DE INCOMPETENCIA DO JUIZO ACOLHIDA. FIXACAO DO FORO COMPETENTE SEGUNDO AS REGRAS GERAIS DO CPC. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível contra sentença que, em ação anulatória de sentença arbitral, rejeitou a preliminar de incompetência do juízo e declarou a nulidade de sentença arbitral parcial, por decisão surpresa e violação à imparcialidade dos árbitros, determinando a retomada do procedimento arbitral com substituição
dos mesmos
.

As autoras alegam que foram condenadas, em arbitragem, ao pagamento de multa moratória superior a R$ 27.000.000,00, sob fundamento não previamente submetido ao contraditório, o que motivou o ajuizamento da ação anulatória.

O Juízo da comarca de Cuiabá/MT reconheceu sua competência com base em conexão com eventual execução da sentença e julgou procedente o pedido de nulidade da sentença arbitral.

A apelante sustenta a incompetência do juízo, em razão de cláusula contratual que prevê foro do Rio de Janeiro/RJ para medidas urgentes, da fixação da comarca de São Paulo/SP como sede

da arbitragem, ou do domicílio da ré, com aplicação das regras do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) incompetência do Juízo da 5ª Vara Cível de Cuiabá/MT para a ação anulatória de sentença arbitral; e (
ii
) nulidade da sentença arbitral, diante dos limites do controle judicial previsto na Lei nº 9.307/1996.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A cláusula contratual que elege foro para medidas urgentes possui natureza restrita e não se aplica à definição da competência para ajuizamento da ação anulatória de sentença arbitral, que possui caráter autônomo e desconstitutivo.

A sede da arbitragem não configura, por si só, eleição de foro judicial para ações de controle da sentença arbitral, quando ausente previsão expressa, na convenção entre as partes.

Prejudicialidade externa fundada em futura e eventual execução da sentença arbitral não é critério para fixação da competência da ação anulatória, por se tratar de hipótese hipotética que não configura risco concreto de decisões conflitantes, conforme exige o art. 55, §3º, do CPC.

Ausente causa especial de definição da competência originária, aplica-se a regra geral do domicílio do réu (art. 46, do CPC).

Reconhecida a incompetência do juízo de origem, impõe-se a anulação da sentença, com remessa dos autos ao juízo competente, restando prejudicado o exame do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Preliminar acolhida. Apelação cível provida.

Tese de julgamento:
“1. A cláusula de eleição de foro para medidas urgentes não se aplica à ação anulatória de sentença arbitral. 2. A sede da arbitragem não define o foro judicial competente para o controle da sentença arbitral. 3. A competência para a ação anulatória deve ser fixada conforme as regras gerais do CPC, sendo incabível o critério de conexão com execução futura. 4. Reconhecida a incompetência do juízo, deve ser anulada a sentença, com prejuízo da análise do mérito.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 46, 55, § 3º, e 516, III; Lei nº 9.307/1996,
arts
. 32 e 33.

Jurisprudência relevante citada:
TJBA, AI nº 8013719-68.2018.8.05.0000, Rel. Des.
Ivanilton
Santos da Silva, 3ª Câmara Cível, j. 08.09.2020; TJSP, AI nº 2193068-17.2019.8.26.0000, Rel. Des. Grava
Brazil
, 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, j. 26.11.2019.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXM
A
. SR
A
. D
ES
A
.

ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

(RELATOR
A
):

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por MATRINCHÃ TRANSMISSORA DE ENERGIA (TP NORTE) S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação de Nulidade de Sentença Arbitral ajuizada por LOTUFO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA. e SME – SOCIEDADE DE MONTAGENS E ENGENHARIA LTDA., afastou as preliminares arguidas e julgou procedente o pedido declarando a nulidade da sentença arbitral.

A sentença rejeitou as preliminares suscitadas pela requerida, inclusive a de incompetência do juízo, e reconheceu a violação ao devido processo legal e decisão surpresa (art. 32, VIII, da Lei nº 9.307/1996 e art. 10, do CPC), diante da condenação das autoras ao pagamento de multa moratória superior a R$ 27.000.000,00 com base em fundamento não previamente debatido. Registrou, ainda, que houve aplicação seletiva e desigual da mesma tese jurídica, sempre em benefício de uma parte e em detrimento da outra, o que revelaria vício na condução do raciocínio decisório, incompatível com o dever de imparcialidade (art. 21, § 2º, da Lei nº 9.307/1996).

Reconheceu, assim a “
NULIDADE da Sentença Parcial proferida em 13 de novembro de 2023, no âmbito do Procedimento Arbitral nº SEC86/2018, em trâmite perante o Centro de Arbitragem e Mediação da Câmara de Comércio Brasil-Canadá (CAM-CCBC), por violação aos princípios do contraditório, da igualdade entre as partes e da imparcialidade do julgador”,
e

determinou “
a substituição dos membros do Tribunal Arbitral, devendo as partes, no âmbito do procedimento arbitral, que deverá ser retomado, proceder à nova indicação de árbitros, nos termos do regulamento da CAM-CCBC".

A apelante sustenta, preliminarmente, a incompetência do Juízo da 5ª Vara Cível de Cuiabá/MT, ao argumento de que as partes elegeram o foro da comarca do Rio de Janeiro-RJ para apreciação de medidas urgentes e fixaram o foro da comarca de São
Paulo-SP
como sede da arbitragem, além de invocar a aplicação da regra geral do domicílio da ré.

No mérito, afirma que a sentença afronta o instituto da arbitragem e o ordenamento jurídico, por ter extrapolado as hipóteses taxativas do art. 32 da Lei de Arbitragem e reexaminado o mérito da decisão arbitral. Alega inexistência de decisão surpresa, a imparcialidade dos árbitros, ausência de violação ao dever de revelação e regularidade do procedimento arbitral, destacando a ampla instrução probatória, a produção de laudo pericial e a rejeição, pelo Comitê da CAM-CCBC e pelo próprio Tribunal Arbitral, das impugnações e pedidos de esclarecimentos apresentados pelas ora apeladas. Sustenta, ainda, que a ação anulatória foi utilizada como sucedâneo recursal e que a decisão recorrida determinou indevidamente a substituição dos árbitros.

Requer, ao final, a reforma integral da sentença, com o reconhecimento da validade da sentença arbitral.

Em contrarrazões, as apeladas pugnam pela manutenção da sentença, defendendo a competência do Juízo da comarca de Cuiabá/MT, vez que a cláusula contratual prevê foro “de forma não exclusiva” para medidas urgentes e que a sede da arbitragem não implica em definição para a ação anulatória, além de invocar conexão por prejudicialidade com eventual cumprimento da sentença arbitral no domicílio das executadas. No mérito, reiteram a ocorrência de decisão surpresa, a violação ao contraditório substancial e a parcialidade dos árbitros, postulando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

US
ARAM
DA PALAVRA
AS
ADVOGAD
AS

GISELA ALVES CARDOSO, OAB-MT 7725/O, E MEIRE CORREIA DE SANTANA DA COSTA MARQUES, OAB-MT 9995/O.

EXMA. SRA. DESA.

ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

(RELATORA):

Peço
adiamento para
revisitar
os

autos.

SESSÃO DE 22 DE ABRIL DE 2026 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (RELATORA):

Egrégia Câmara

A controvérsia recursal envolve, inicialmente, a análise da preliminar de incompetência do Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT para processar e julgar ação anulatória de sentença arbitral.

As autoras ajuizaram a ação contra MATRINCHÃ TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A., buscando a nulidade de sentença parcial proferida no Procedimento Arbitral n. SEC86/2018, sob alegação de decisão surpresa e violação aos princípios do contraditório e da imparcialidade.

Em contestação, a requerida arguiu a incompetência do juízo, sustentando que o contrato prevê como foro de eleição a comarca do Rio de Janeiro/RJ para medidas judiciais urgentes, que a arbitragem teve sede em São Paulo/SP e que, ainda que afastados esses critérios, aplica-se o art. 46 do CPC, por se tratar de ação pessoal contra pessoa jurídica sediada no Rio de Janeiro/RJ.

As autoras afirmam que a cláusula contratual se restringe a medidas de apoio à arbitragem, não abrangendo a ação anulatória; que a sede arbitral não define foro judicial; e que é possível a tramitação da ação na comarca de Cuiabá/MT, inclusive por eventual conexão com o cumprimento da sentença arbitral (art. 516 do CPC).

A sentença rejeitou a preliminar, por considerar inaplicável a cláusula contratual e reconhecer a competência de Cuiabá/MT, ao fundamento de que eventual execução poderia ocorrer no domicílio das autoras ou no local de seus bens, ambos nesta comarca, configurando conexão por prejudicialidade e justificando a tramitação no mesmo juízo, em observância à economia processual, segurança jurídica e prevenção.

I – PRELIMINAR – INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO

I.1 – Da inaplicabilidade da cláusula de eleição de foro à ação anulatória

De início, assiste razão parcial às apeladas quanto à inaplicabilidade da cláusula 19.3 convenção à presente ação anulatória de sentença arbitral, cuja cláusula tem o seguinte teor:

“
19.3 Providências Urgentes: Não obstante a convenção arbitral firmada nesta Cláusula Décima Nona,
as Partes poderão recorrer ao Judiciário nas hipóteses de providências urgentes, incluindo pedido de medidas cautelares e/ou liminares quanto a quaisquer matérias, inclusive execução específica das obrigações contidas neste Contrato.
Para tal finalidade, as Partes elegem, de forma não exclusiva, o Foro Central da Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro.
Uma vez tendo o Tribunal Arbitral sido regularmente investido de seu poder sobre a Controvérsia, caberá exclusivamente
a ele determinar a manutenção, modificação, ou revogação da medida de urgência concedida anteriormente à instituição da arbitragem, devendo a parte que requereu a medida no Judiciário desistir de tal ação, incluindo, mas não se limitando, à desistência de eventuais recursos pendentes perante as instâncias superiores
”

Referida cláusula contratual (id. 185814771) estabelece a competência para atuação pontual do Poder Judiciário em matéria urgente, em caráter acessório à arbitragem, com expressa previsão de que, constituído o Tribunal Arbitral, caberá a ele manter, modificar ou revogar a medida antes deferida.

Sua finalidade, portanto, é disciplinar as medidas de apoio e preservação voltadas a assegurar a utilidade prática do procedimento arbitral, antes de sua instauração plena ou no curso de seu desenvolvimento, e não fixar o foro competente para ação autônoma contra sentença arbitral já proferida.

A ação anulatória prevista no art. 33 da Lei 9.307/1996 tem natureza própria, sendo desconstitutiva e posterior à sentença arbitral, e destina-se ao controle judicial restrito de sua validade, nas hipóteses taxativas do art. 32 da mesma lei. Portanto, não se confunde com medida cautelar
pré
-arbitral nem incidental de apoio ao procedimento.

O ajuizamento da demanda com pedido de tutela provisória não altera essa qualificação, pois nessa hipótese, a tutela de urgência não constitui o objeto principal do pedido, mas providência acessória e instrumental ao pedido central de decretação de nulidade da sentença arbitral.

Entendimento diverso implicaria ampliar indevidamente o alcance da cláusula 19.3 do contrato, convertendo convenção voltada à tutela urgente em regra geral de competência para ação anulatória, sem amparo na literalidade do ajuste nem na sistemática da Lei de Arbitragem.

I.2 – Do critério de competência definido pelo local da arbitragem. Inaplicabilidade.

Também não procede a alegação de que a fixação da comarca de São Paulo/SP como sede da arbitragem (Termo de Arbitragem constante no id. 185816111), equivalha, por si só, à eleição do foro judicial competente para a ação anulatória.

A definição da sede arbitral cumpre funções próprias no procedimento, relacionadas à sua organização, ao regime jurídico aplicável e à identificação da nacionalidade da sentença, sem implicar, automaticamente, regra de competência territorial do Poder Judiciário para o controle de sua validade.

A sede da arbitragem constitui elemento interno do sistema arbitral, distinto da determinação do juízo estatal competente para processar ação autônoma de nulidade. A transposição de um plano a outro exige estipulação expressa ou critério legal específico, inexistentes no caso.

Não se pode presumir, da simples eleição da sede arbitral, renúncia implícita às regras ordinárias de competência territorial do processo estatal, sobretudo quando a controvérsia já se deslocou para o controle judicial da sentença. Se as partes pretendessem atribuir ao foro da comarca de São Paulo/SP competência exclusiva para a ação anulatória, deveriam tê-lo feito de forma clara e inequívoca.

Ausente essa previsão, a escolha da sede arbitral permanece restrita ao âmbito convencionado, sem aptidão para, por si só, disciplinar a competência do Poder Judiciário.

Essa compreensão harmoniza-se com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, que admite a convivência das jurisdições arbitral e estatal, desde que preservadas as competências de cada uma.

No REsp n. 1.834.338/SP, a Terceira Turma reconheceu, em contexto de contratação coligada, que a cláusula compromissória e a cláusula de eleição de foro devem ser interpretadas conforme seus respectivos campos de incidência, sem incompatibilidade automática. O precedente evidencia que a disciplina da arbitragem não se confunde com a definição do foro estatal para a ação autônoma de nulidade, que exige previsão expressa ou, na sua ausência, a aplicação das regras legais de competência. Veja-se:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ORDINÁRIA DESTINADA A PROMOVER A SUBSTITUIÇÃO DOS TÍTULOS CEDIDOS, NO ÂMBITO DE INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSÃO DE DIREITOS CREDITÓRIOS, CORRESPONDENTE À PARTE DO PAGAMENTO AVENÇADO EM INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE QUOTAS DE UNIVERSIDADE, NO QUAL SE ESTABELECEU CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA ARBITRAL. CONTRATAÇÃO COLIGADA. INEXISTÊNCIA DE AUTONOMIA DAS OBRIGAÇÕES AJUSTADAS ENTRE OS CONTRATOS CONEXOS. RECONHECIMENTO. EXTENSÃO OBJETIVA DA CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA ARBITRAL. NECESSIDADE. EXCEÇÃO DE JURISDIÇÃO ARBITRAL. ACOLHIMENTO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

[...]

3. A extensão objetiva do compromisso arbitral, nessa específica circunstância, não tem o condão de comprometer a autonomia da vontade das partes contratantes de submeterem à arbitragem, vetor basilar dessa jurisdição. Isso porque, quanto maior for o grau de interseção entre os ajustes integrantes do sistema contratual, sobretudo na hipótese de inexistir autonomia da obrigação estipulada no contrato acessório em relação àquela estabelecida no contrato principal, maior será a intensidade da participação dos atores contratuais nesse último ajuste, em que estipulada a cláusula compromissória arbitral.

4. Ademais, a abrangência da cláusula compromissória arbitral inserta no contrato principal, que não estabeleceu nenhuma ressalva em relação a ajuste coligado ali já previsto, revelaria, por si, a nítida intenção das partes signatárias de submeter à arbitragem todos os conflitos oriundos ou relacionados ao contrato de compra e venda da universidade, a autorizar a extensão objetiva da cláusula arbitral ao contrato de cessão de crédito a ele conexo. Nesse contexto, não impressiona o fato, em si, de o contrato acessório de cessão de crédito ter previsto cláusula de eleição de foro, devendo-se, pois, adequá-la às exceções estabelecidas no contrato principal, que foi expresso, e sem reservas, em instituir a arbitragem para todas as controvérsias oriundas do contrato de compra e venda da universidade ou a ele relacionados.

5. Recurso especial provido.

(REsp n. 1.834.338/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, relator para acórdão Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 1/9/2020,
DJe
de 16/10/2020.) (REsp n. 1.834.338/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, relator para acórdão Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 1/9/2020,
DJe
de 16/10/2020.)

Todavia, a rejeição desses dois critérios não autoriza a manutenção da competência do foro da comarca de Cuiabá/MT conforme fundamento adotado na sentença, como se verá a seguir.

I.2 – Do critério de conexão por prejudicialidade. Fundamento da Sentença (art. 516, III e parágrafo único, do CPC)

A sentença reputou competente o foro da comarca de Cuiabá/MT ao argumento de que eventual cumprimento da sentença arbitral poderia ocorrer no domicílio das autoras ou no local de seus bens, o que justificaria o reconhecimento da conexão por prejudicialidade apta a justificar a tramitação da ação anulatória perante o mesmo juízo.

Porém, o critério do art. 516, III e parágrafo único, do Código de Processo Civil, não se aplica na definição da competência originaria da ação anulatória, uma vez que a norma disciplina a competência para o cumprimento de sentença e confere ao exequente a faculdade de promover a execução no foro do domicílio do executado, no local dos bens ou no local do cumprimento da obrigação.

Trata-se de prerrogativa do credor, voltada à efetividade da execução, e não de critério que possa definir o foro da ação anulatória.

Nessa linha, o Superior Tribunal de Justiça, no REsp n. 1.776.382/MT, assentou que a escolha prevista no art. 516, parágrafo único, do CPC pertence ao credor e não pode ser afastada pelo juízo, por se tratar de competência relativa exercida na execução. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. COMPETÊNCIA PARA PROCESSAMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTEÇA. EXEQUENTE QUE PODE OPTAR PELA REMESSA DOS AUTOS AO FORO DA COMARCA DE DOMICÍLIO DO EXECUTADO.

[...] 5. Em regra, o cumprimento de sentença efetua-se perante o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição. Contudo, nos termos do art. 516, parágrafo único, do CPC/2015, o exequente passou a ter a opção de ver o cumprimento de sentença ser processado perante o juízo do atual domicílio do executado, do local onde se encontrem os bens sujeitos à execução ou do local onde deva ser executada a obrigação de fazer ou não fazer, casos em que a remessa dos autos do processo será solicitada ao juízo de origem.

6. Como essa opção é uma prerrogativa do credor, ao juiz não será lícito indeferir o pedido se este vier acompanhado da prova de que o domicílio do executado, o lugar dos bens ou o lugar do cumprimento da obrigação é em foro diverso de onde decidida a causa originária.

7. Com efeito, a lei não impõe qualquer outra exigência ao exequente quando for optar pelo foro de processamento do cumprimento de sentença [...]

8. Certo é que, se o escopo da norma é realmente viabilizar a efetividade da pretensão executiva, não há justificativa para se admitir entraves ao pedido de processamento do cumprimento de sentença no foro de opção do exequente [...]

(REsp n. 1.776.382/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/12/2019,
DJe
de 5/12/2019.)

Assim, não se pode transformar essa faculdade futura, a ser exercida pela credora se e quando buscar a satisfação do crédito, em critério atual de definição do foro da ação anulatória.

Pela mesma razão, não subsiste a invocação de conexão por prejudicialidade fundada em execução futura e eventual.

O art. 55, § 3º, do Código de Processo Civil pressupõe risco concreto de decisões conflitantes entre processos pendentes, funcionando como critério de reunião ou modificação da competência relativa, e não como regra apta a fixar, originariamente, a competência territorial de demanda autônoma fundada em relação processual ainda inexistente.

No caso, não há cumprimento de sentença ajuizado, prevenção nem litispendência que justifique a reunião dos feitos. Há, no máximo, projeção hipotética de futura execução, cuja propositura depende de iniciativa da credora e de escolha que a lei lhe reserva.

Antecipar essa opção em favor do foro do domicílio das devedoras inverteria a lógica do sistema e esvaziaria prerrogativa processual assegurada à exequente.

Desse modo, embora correta a conclusão quanto à inaplicabilidade da cláusula 19.3 do contrato e à irrelevância da sede arbitral para definir, por si só, o foro da ação anulatória, não se pode manter a competência da comarca de Cuiabá/MT com base em conexão por prejudicialidade fundada em eventual execução.

I.3. Da regra geral de competência aplicável

Afastadas a cláusula contratual, a sede arbitral como critério automático de competência e a aplicação do art. 516 do Código de Processo Civil, cumpre definir a regra territorial aplicável ao caso.

Ausente, na Lei n. 9.307/1996, critério territorial para a ação anulatória e inexistente ajuste pelas partes, incide a regra geral do art. 46 do Código de Processo Civil, segundo a qual a ação fundada em direito pessoal deve ser proposta no foro do domicílio do réu.

A ação anulatória foi proposta por Lotufo Engenharia e Construções Ltda. e SME Sociedade de Montagens e Engenharia Ltda. em face de Matrinchã Transmissora de Energia S.A., ré com sede na cidade do Rio de Janeiro/RJ, conforme qualificação dos autos.

A cláusula 19.3 do contrato ao prever foro “de forma não exclusiva”, apenas afasta a imposição contratual em favor do foro da comarca do Rio de Janeiro/RJ, sem excluir as regras legais de competência.

Em outras palavras, a inexistência de foro exclusivo não autoriza a parte autora a escolher qualquer comarca nem faz prevalecer o foro de seu domicílio.

Superada a inaplicabilidade da cláusula à ação anulatória, subsiste a regra geral, que conduz ao foro do domicílio da ré.

A esse respeito, o fato de as autoras estarem sediadas em Cuiabá/MT ou de possuírem bens nessa comarca não afasta a incidência do art. 46 do CPC, pois tais elementos só têm relevo na fase executiva e por iniciativa da credora, não na definição originária da competência da ação anulatória.

A jurisprudência dos tribunais estaduais já reconheceu, em hipóteses análogas, que a sede da arbitragem não define, por si, o foro da ação anulatória e que, ausente regra especial, a competência territorial se rege pelo Código de Processo Civil, especialmente pelo art. 46:

Agravo de Instrumento – Ação de cumprimento definitivo de sentença arbitral – Decisão agravada que reconheceu a competência do juízo de Cuiabá/MT para julgamento da lide, por prevenção gerada por anterior distribuição de ação anulatória da mesma sentença arbitral naquele foro – Inconformismo – Acolhimento – Inexistência de discussão, no caso, sobre a autonomia da cláusula compromissória, ou à qual se aplique o princípio competência-competência –
Alegada cláusula contratual de eleição de foro que se limita, expressamente, a medidas coercitivas e cautelares que viessem a ser necessárias antes da prolação da sentença arbitral, não abrangendo ação anulatória, nem cumprimento de sentença arbitral – Lugar em que prolatada que não define o foro competente para a ação anulatória de sentença arbitral proferida no Brasil, de acordo com as regras nacionais de distribuição interna de competência – Competência que é definida de acordo com as regras ordinárias previstas no CPC – Hipótese de competência territorial relativa (art. 46, do CPC)
– Decisão agravada que, a princípio, mostrava-se justificada, tendo em vista a prevenção do juízo de Cuiabá/MT, calcada na anterior distribuição da ação anulatória da sentença arbitral perante aquele juízo – Juízo cuiabano que, contudo, acolheu preliminar de incompetência para julgar a ação anulatória e determinou a remessa dos autos para o foro de São Paulo/SP (domicílio das rés na anulatória), de modo que não pode mais ser considerado prevento – Decisão agravada que não mais encontra fundamento – Aplicação do art. 55, caput, §§ 1º e 3º, do CPC, que impõe a reunião da ação anulatória para julgamento conjunto com o cumprimento de sentença arbitral, perante o juízo de origem – Decisão agravada reformada – Recurso provido.

(TJ-SP - AI: 21930681720198260000 SP 2193068-17 .2019.8.26.0000, Relator.: Grava
Brazil
, Data de Julgamento: 26/11/2019, 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 28/11/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE SENTENÇA ARBITRAL. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. APLICAÇÃO DA REGRA DO ART. 46 DO CPC. COMPETÊNCIA DO FORO DE DOMICÍLIO DO RÉU. RECURSO NÃO PROVIDO. - Se tratando de ação fundada em direito pessoal, ausente qualquer norma especial acerca da matéria, incide a regra geral de ajuizamento da ação no foro de domicílio do réu, contida no artigo 46 do Código de Processo Civil - Não configurada qualquer das hipóteses em que permitida a modificação da competência indicada pelo art. 46 do CPC, deve ser mantida a decisão vergastada. (TJ-MG - AI: 10188170124138001 Nova Lima, Relator.: Rogério Medeiros, Data de Julgamento: 13/02/2020, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/02/2020)

Ainda que tais precedentes tenham força persuasiva, a solução decorre da própria estrutura normativa do sistema, que, ausente regra especial na Lei de Arbitragem e cláusula contratual aplicável à ação anulatória, remete à incidência do art. 46 do CPC.

Desse modo, reconhecida a incompetência do Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, impõe-se a anulação da sentença e a remessa dos autos ao juízo cível competente da Comarca do Rio de Janeiro/RJ, nos termos do art. 64, § 3º, do Código de Processo Civil, ficando prejudicado o exame do mérito recursal.

II - Dispositivo

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso, para ACOLHER A PRELIMINAR de incompetência, anular a sentença e determinar a remessa dos autos ao juízo cível competente da Comarca do Rio de Janeiro/RJ, nos termos do art. 64, §3º, do Código de Processo Civil.

Nos termos do artigo citado, conservam-se os efeitos da tutela de urgência concedida, cabendo ao juízo competente, após a redistribuição, apreciar sua manutenção, modificação ou revogação.

Fica prejudicado o exame do mérito recursal.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Acompanho o voto da Relatora.

SESSÃO DE 06 DE MAIO DE 2026 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1º VOGAL):

Acompanho o voto da Relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026